Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-47.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001709-47.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JENNIFFER MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JENNIFFER MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual com Tutela Antecipada ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A. A autora narrou que renegociou saldo devedor oriundo do uso de cheque especial, resultando em contrato com taxa de juros de 11,95% ao mês, muito acima da média de mercado. Requereu a revisão da taxa de juros, o recálculo da dívida e a devolução de valores pagos a maior. A sentença rejeitou os pedidos, considerando válida a taxa pactuada. No recurso, a autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e reiterou a abusividade dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, justificando a revisão contratual e a restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a análise da abusividade dos juros, especialmente quando se trata de mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

A relação contratual é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), inclusive quanto à aferição de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (11,95% ao mês) supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma modalidade e período (aproximadamente 5,40% ao mês em março/2022), caracterizando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A intervenção judicial é cabível para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatado descompasso injustificado, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 13 do TJBA.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a abusividade dos juros pode ser aferida por confronto entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A pactuação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial do contrato.

A restituição de valores pagos a maior em razão da abusividade de cláusula contratual declarada nula deve ocorrer na forma simples, salvo comprovada má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STF, Súmula nº 159; TJBA, Súmula nº 13; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8001709-47.2023.8.05.0022
,
oriundos da
Comarca de Barreiras
, em que figura
m

como Recorrente
JENNIFFER MOREIRA DOS SANTOS
, sendo
Recorrid
o o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09